Tribunal: TJDFT
Processo: 0742843-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742843-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DIAS DE ANDRADE AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO VIANNA, LUIZ AUGUSTO VIANNA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Direito Real de Habitação – Ausência de Risco – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de “suspender qualquer tentativa de venda, cessão, transferência, locação ou desocupação do imóvel situado no SHIS QI 23, Conjunto 15, Casa 31, Lago Sul, Brasília/DF, assegurando à autora o exercício do direito real de habitação, bem como para determinar que os réus se abstenham de qualquer ato que prejudique ou impeça a autora de permanecer no bem, fixando-se multa diária em caso de descumprimento”. Em que pese a argumentação apresentada pela parte, não vislumbro, em análise sumária, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela requerida, bem como à inversão da ordem do contraditório. Como bem exposto pelo juízo de origem, o documento apresentado não se encontra assinado, além de conceder prazo de 120 (cento e vinte) dias para a desocupação do bem. Os Agravos de Instrumento são recursos de rápida tramitação perante esta Relatoria, motivo pelo qual se mostra prudente que a questão seja submetida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator